Tribunal: TJSP
Processo: 2085565-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2085565-97.2020.8.26.0000, da Comarca de
Cerquilho, em que são agravantes ESMALTADO BRASIL
EIRELI
EPP,
EUROASIA
DECORACOES
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI e JACKSON
PEREIRA
TAVARES
e
é
agravada
OGS
ADMINISTRAÇÃO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO
AGRAVO
INTERNO
E
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno e agravo de instrumento no 2085565-97.2020.8.26.0000/50000 e no
2085565-97.2020.8.26.0000 – Ca 6720e
2
Voto no 42.809
Agravo interno e agravo de instrumento no 2085565-
97.2020.8.26.0000/50000 e no 2085565-97.2020.8.26.0000
Processo originário no 1000347-95.2020.8.26.0137
Comarca de Cerquilho
Agravante: Euroasia Decorações Importação e Exportação
Eireli
Agravada: OGS Administração S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Diante da demonstração pela pessoa
jurídica do impedimento de arcar com as
custas e despesas processuais, quadro
que se soma aos notórios efeitos da
pandemia do Covid19, defere-se-lhe o
pedido de gratuidade na ação de
consignação em pagamento ou de chaves
de imóvel locado.
Autora interpõe agravo interno da
decisão monocrática do relator que lhe indeferiu pedido
liminar de gratuidade, em que insiste. Quer o
“prosseguimento ao apelo” e afirma bastar “a simples
declaração de que o pagamento das custas coloque em xeque
o sustento próprio e de sua família”. Acrescenta que é
empresa do ramo de vasos decorativos, “cujo faturamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno e agravo de instrumento no 2085565-97.2020.8.26.0000/50000 e no
2085565-97.2020.8.26.0000 – Ca 6720e
3
mensal foi reduzido” e chegou a zero com a pandemia do
Covid19, reporta-se a documentos e quer a exclusão do
processo de pessoa nominada.
No agravo de instrumento, rebela-se
contra o indeferimento da gratuidade em primeiro grau na
ação de consignação em pagamento ou de chaves de imóvel
locado, a que “se viu obrigado” “devido a ação de despejo',
e contra decisão monocrática liminar do relator no agravo de
instrumento. Argumenta com dificuldade econômico-
financeira e com os efeitos da pandemia do Covid19.
É o relatório.
Confundindo-se no gênero e no número,
a autora, pessoa jurídica, Eireli, feminino, única litigante -
não há agravantes no plural, família para sustentar, terceira
para ser excluída nem prosseguimento de apelo -, quer
gratuidade.
Não lhe bastava declarar, mas haveria de
comprovar o impedimento de arcar com custas e encargos
processuais, a que não correspondia mero e isolado extrato
bancário, constou do ato do relator, que também se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno e agravo de instrumento no 2085565-97.2020.8.26.0000/50000 e no
2085565-97.2020.8.26.0000 – Ca 6720e
4
equivocou em duas conjunções coordenativas, por isso e
pois, falha de revisão.
Agora, no agravo interno, ela apresentou
balanço que demonstra prejuízo de mais de sessenta e seis
mil reais em 2019, de perto de vinte mil reais no primeiro
quadrimestre de 2020 (fls. 15/18) e extratos bancários com
reiterado saldo negativo desde novembro de 2019 e débitos
de mais de sessenta e quatro mil reais (fls. 20/24).
Esse quadro somado aos notórios efeitos
da pandemia do Covid19 é suficiente para o reconhecimento
do seu impedimento de arcar com as custas e despesas
processuais e, portanto, defere-se-lhe o pedido de
gratuidade.
Pelas razões expostas, dá-se provimento
ao agravo interno e ao agravo de instrumento.
Celso Pimentel
relator